Tribunal: CARF
Processo: 10980.720751/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720751/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.917 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
VS SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO VISUAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/06/2012, 17/08/2012, 19/09/2012, 18/10/2012
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária. Aplicação
da tese firmada sob o Tema no 736 do Supremo Tribunal Federal (RE no
796.939/RS)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905. Vencido o conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos (relator) que dava parcial
provimento para que a exação sob apreço seja minorada na proporção dos valores a serem
homologados em razão do direito creditório reconhecido no processo de compensação.
Designado o Conselheiro Renan Gomes Rego para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di
Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720751/2013-36
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720751/2013-36

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata-se de Auto de Infração de multa isolada por compensação indevida, no
valor de R$ 138.159,65.
No Relatório Fiscal anexo ao Auto de Infração, a autoridade lançadora declarou
que pela não homologação das Dcomps que menciona na fl. 88, dada a
inexistência dos créditos pleiteados de acordo ao processo no
10980.724728/2012-30, ficou o sujeito passivo sujeito à Multa Isolada de 50%
com fulcro no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Cientificada em 20/02/2013, a contribuinte apresentou impugnação em
18/03/2013, na qual alega a ilegalidade e inconstitucionalidade das multas
instituídas pelos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de 1996.
A impugnante também alega violação ao direito de petição, em função a
imposição de uma multa pela não homologação da compensação declarada, bem
como, violação ao princípio da proporcionalidade. Em seguida, defende a
inexistência de ilícito passível de penalização.
Requer que o lançamento seja julgado nulo.
É o relatório do necessário
A DRJ Juiz de Fora, em sessão realizada em 13/05/2020, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação em acórdão ementado da seguinte
maneira:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Consoante determinação legal expressa, será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 13/08/2020,
apresentou na mesma data o recurso voluntário de fls. 126/141, contendo os seguintes elementos
de defesa:
 O sobrestamento do feito, até o julgamento do RE no 796.939 (Tema no
736), que discute a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010;
 A ilegalidade e a inconstitucionalidade das multas instituídas pelos §§ 15 e
17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, por violação ao direito de petição e ao
princípio da proporcionalidade;
 A inexistência de ilícito a ser penalizado, já que o processo da
compensação sequer teve seu desfecho administrativo; e
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720751/2013-36

 O crédito discutido no processo principal já fora reconhecido como
legítimo pelo STF no RE no 574.706/PR (Tema no 69), entendimento que
já é aplicado pelos colegiados do CARF.
Ao fim, requer o sobrestamento do feito e o reconhecimento de nulidade do auto
de infração.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso é voluntário é tempestivo e atende em parte aos requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque a Recorrente dedica parte de sua defesa a alegações de
inconstitucionalidade direcionadas aos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, como
já é cediço, é defeso a esse colegiado apreciar a inconstitucionalidade de leis regularmente
inseridas no ordenamento segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto,
atribuição essa reservada aos órgãos do Poder Judiciário. Referido entendimento é objeto da
Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De mais a mais, a Recorrente traz aos autos alegação que não guarda qualquer
pertinência com o presente auto de infração e que diz respeito tão-somente ao mérito discutido
no processo principal, da compensação, qual seja a inclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e
da Cofins.
Com efeito, a situação retratada consiste em hipótese de vinculação por
decorrência, tratada pelo RICARF ao longo dos parágrafos de seu art. 6o, que têm como
pressuposto a concepção de que as decisões a serem proferidas nos processos decorrentes devem
fazer refletir o que fora decidido no processo principal. Veja-se (grifei):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720751/2013-36

III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do
processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa
ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado. (...)
Note-se que o parágrafo 5o acima disposto determina a vinculação e – mais
importante – o sobrestamento do julgamento do processo decorrente para aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal, justamente para que seja possível reproduzir nos
processos decorrentes aquilo que fora decidido no processo principal, evitando-se, assim, que a
Administração produza respostas contraditórias.
Feitas essas considerações, nesses autos devem ser conhecidos, além dos
argumentos relativos a questões preliminares ou prejudiciais, apenas aqueles temas que se
encontrem circunscritos ao litígio eventualmente remanescente no processo decorrente, não
devendo ser conhecidas as alegações subordinadas às matérias já discutidas no processo
principal, que, na hipótese, carreou a compensação.
Por essas razões, não conheço do recurso nessas partes.
Quanto à inexistência de ilícito, não tem razão a Recorrente, haja vista que a
norma intenta penalizar o contribuinte que pretende ver seus débitos compensados com créditos
inexistentes ou não suficientemente comprovados, do que se pode inferir que é esse o fato ilícito
descrito pelo legislador como passível de punição pecuniária.
Também não é possível sobrestar o feito já que atualmente o RICARF não contém
previsão equivalente ao já revogado § 1o do artigo 62-A do antigo Regimento do Conselho,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, com as alterações promovidas pela Portaria MF no
586, de 2010, que determinava o sobrestamento dos processos administrativos que contivessem
matéria pendente de decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral reconhecida.
Por fim, em que pese a inexistência de qualquer argumento que ataque o mérito da
presente autuação, configurada a vinculação por decorrência do processo que carrega a
compensação, compete a esse colegiado fazer refletir no presente o desfecho do que fora
decidido no processo principal, conforme inteligência do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, e do parágrafo 5o do artigo 6o do RICARF, acima citado.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720751/2013-36

Isto posto, o processo no 10980.724728/2012-30, que veicula a compensação, fora
apreciado nessa mesma sessão de julgamento, tendo este colegiado concluído, por meio do
Acórdão no 3401-011.600, pela procedência parcial do pleito da Recorrente, reconhecendo-lhe
um direito creditório parcial, correspondente ao valor da contribuição exonerada em razão da
exclusão do ICMS mensal destacado, limitado, em cada período de apuração, ao valor
efetivamente recolhido.
Dessa maneira, dou parcial provimento ao presente para que a exação sob apreço
seja minorada na proporção dos valores a serem homologados em razão do direito creditório
reconhecido no processo de compensação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos
Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego – Redator Designado
Em que pese as, como de praxe, muito bem lançadas razões de decidir do
eminente relator, ouso a discordar quanto à aplicação da multa em comento .
A multa foi lavrada com base no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, e exigida
mediante o percentual de 50% sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada.
Contudo, em recente decisão (17 de março de 2023), o Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela inconstitucionalidade
do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson Fachin,
relator, destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito
capaz de gerar sanção tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção, sem
considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício
do direito de petição, garantido pela Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.917 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720751/2013-36

Assim sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62, RICARF, prevê que tal
vedação não se aplica aos casos de lei que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa isolada, ora
em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da Suprema Corte, devendo-se cancelar
integralmente a penalidade aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados pela
contribuinte restam-se prejudicados.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe provimento para cancelar integralmente a multa isolada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 148
DF CARF MF
Original